Tribunal: TJBA
Processo: 8005517-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005517-42.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FELINTO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MÁ GESTÃO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES, IRREGULARIDADE NOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS. NULIDADE DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada na suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP pelo banco demandado.

2. A parte autora alega falha na prestação do serviço bancário, ausência de aplicação dos rendimentos legais e ocorrência de expurgos inflacionários.

3. A sentença indeferiu a produção de prova pericial e julgou o mérito antecipadamente, entendendo pela regularidade dos lançamentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se é válida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora;

5. Estabelecer se o banco possui legitimidade passiva para figurar na demanda relativa à conta PASEP.

6. Determinar se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa.

7. Averiguar se a pretensão autoral está prescrita.

8. Verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando não há prova nos autos que desconstitua a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, conforme preceitua o art. 99, § 3º, do CPC, e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

10. O banco possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionado à conta PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150 dos recursos repetitivos, em razão de sua responsabilidade direta na gestão individualizada das contas do programa.

11. A Justiça Estadual é competente para julgar a causa, nos termos da Súmula 42 do STJ, por se tratar de demanda cível contra sociedade de economia mista, cuja controvérsia não envolve interesse direto da União.

12. O prazo prescricional aplicável é de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e o termo inicial deve ser contado a partir do momento em que o titular teve ciência inequívoca dos desfalques ou irregularidades na conta, segundo a teoria da
actio nata
e o Tema 1150 do STJ, sendo tempestiva a demanda ajuizada em 2024 com base em conhecimento ocorrido em 2018.

13. A ausência de produção de prova pericial contábil em demanda que envolve a verificação técnica de lançamentos bancários, índices de correção monetária, conversão de moedas extintas, aplicação de juros legais e alegações de expurgos inflacionários, inviabilizando o exame adequado do direito material.

14. A controvérsia exige conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a perícia contábil para aferição da ocorrência de desfalques e cálculo correto do valor eventualmente devido, não podendo o juízo decidir com base apenas em extratos bancários genéricos sem a análise técnica correspondente.

15. A jurisprudência dos tribunais pátrios orienta-se pela necessidade de prova pericial contábil em ações semelhantes, especialmente quando há complexidade envolvendo variações monetárias, normativas específicas do PASEP e supostas omissões na aplicação de rendimentos.
IV. DISPOSITIVO

16. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8005517-42.2024.8.05.0146
, em que são apelante MANOEL FELINTO DOS SANTOS NETO e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
e

declarar
PREJUDICADO
o recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente